Tribunal: TJSP
Processo: 1001019-85.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ção dos reajustes anuais a partir de 2014, com o pagamento das diferenças – Descabimento – Legislação Municipal que exige, para a edição do Decreto implementando o reajuste, autorização na lei de diretrizes orçamentárias, previsão de despesas decorrentes e de fontes de custeio na lei orçamentária anual, comprovação de disponibilidade financeira, compatibilidade com a evolução nominal e real das remunerações no mercado de trabalho, e atendimento aos limites para despesa com pessoal de que tratam o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal – Ausência de direito subjetivo na espécie – Impossibilidade de aumentos salariais pelo Poder Judiciário – Tese fixada pelo E. STF no Tema de Repercussão Geral no 14 que afastou a hipótese de direito subjetivo à indenização em caso de não-encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos – Sentença de improcedência – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001019-85.2019.8.26.0607; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Tabapuã - Vara Única; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Tabapuã

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

10/07/2020

Ementa:

Servidora pública – Município de Tabapuã – Revisão geral anual de vencimentos – Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal – Lei Municipal n.o 1.841/2004 que prevê a revisão anual da remuneração dos servidores, com utilização no INPC, mediante edição de Decreto do Executivo – Autora que pretende a implementação dos reajustes anuais a partir de 2014, com o pagamento das diferenças –

Ementa:

Servidora pública – Município de Tabapuã – Revisão geral anual de vencimentos – Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal – Lei Municipal n.o 1.841/2004 que prevê a revisão anual da remuneração dos servidores, com utilização no INPC, mediante edição de Decreto do Executivo – Autora que pretende a implementação dos reajustes anuais a partir de 2014, com o pagamento das diferenças – Descabimento – Legislação Municipal que exige, para a edição do Decreto implementando o reajuste, autorização na lei de diretrizes orçamentárias, previsão de despesas decorrentes e de fontes de custeio na lei orçamentária anual, comprovação de disponibilidade financeira, compatibilidade com a evolução nominal e real das remunerações no mercado de trabalho, e atendimento aos limites para despesa com pessoal de que tratam o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal – Ausência de direito subjetivo na espécie – Impossibilidade de aumentos salariais pelo Poder Judiciário – Tese fixada pelo E. STF no Tema de Repercussão Geral no 14 que afastou a hipótese de direito subjetivo à indenização em caso de não-encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos – Sentença de improcedência – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000525102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001019-85.2019.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante APARECIDA
DE LOURDES FURIOSO GUEVARA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
TABAPUÃ.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de julho de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO No 26.452 2/12
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607
Apelante:
APARECIDA DE LOURDES FURIOSO GUEVARA
Apelado:
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ
Comarca/Vara:
TABAPUÃ / VARA ÚNICA
Juíza prolatora:
PATRÍCIA CONCEIÇÃO SANTOS
VOTO No 26.452
Servidora pública Município de Tabapuã Revisão geral anual
de vencimentos Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal
Lei Municipal n.o 1.841/2004 que prevê a revisão anual da
remuneração dos servidores, com utilização no INPC, mediante
edição de Decreto do Executivo
Autora que pretende a
implementação dos reajustes anuais a partir de 2014, com o
pagamento das diferenças
Descabimento
Legislação
Municipal que exige, para a edição do Decreto implementando o
reajuste, autorização na lei de diretrizes orçamentárias, previsão
de despesas decorrentes e de fontes de custeio na lei orçamentária
anual,
comprovação
de
disponibilidade
financeira,
compatibilidade com a evolução nominal e real das remunerações
no mercado de trabalho, e atendimento aos limites para despesa
com pessoal de que tratam o artigo 169 da Constituição Federal e
a Lei de Responsabilidade Fiscal Ausência de direito subjetivo
na espécie Impossibilidade de aumentos salariais pelo Poder
Judiciário Tese fixada pelo E. STF no Tema de Repercussão
Geral no 14 que afastou a hipótese de direito subjetivo à
indenização em caso de não-encaminhamento de projeto de lei de
reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos Sentença
de improcedência Recurso desprovido.
Trata-se de ação de rito comum ajuizada por
APARECIDA DE LOURDES FURIOSO GUEVARA em face do
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ objetivando a implementação da revisão geral
anual disposta na Lei Municipal n.o 1.841/2004 e artigo 37, inciso X, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO No 26.452 3/12
Constituição Federal, com pagamento de diferenças atrasadas.
O pedido foi julgado improcedente (fls. 366/379).
Recorre a autora, postulando a inversão do julgado
(fls. 384/393). O recurso foi processado e contrariado (fls. 401/412).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
O recurso da autora não comporta provimento.
Dentre as alterações introduzidas pela Emenda
Constitucional no 19/1998 está a exigência de lei específica para que se fixe
ou altere a remuneração dos servidores públicos, conforme se depreende da
leitura do art. 37, inciso X, da Constituição Federal:
A remuneração dos servidores públicos e o subsídio
de que trata o parágrafo 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou
alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
índices.
E, em cumprimento ao disposto no artigo 37, X, da
Constituição Federal, o Município de Tabapuã editou a Lei Municipal n.o
1.841/2004, que dispõe:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO No 26.452 4/12
Art. 1o As remunerações dos servidores públicos
do Poder Executivo serão revistos, na forma do inciso X do artigo 37 da
Constituição Federal, no dia primeiro de abril de cada ano, sem distinção de
índices, extensivos aos proventos dos inativos e pensionistas.
Art. 2o A revisão geral anual de que trata o art. 1o
observará as seguintes condições:
I autorização na lei de diretrizes orçamentárias;
II previsão do montante da respectiva despesas e
correspondentes fontes de custeio na lei orçamentária anual;
III comprovação da disponibilidade financeira
que configure capacidade de pagamento pelo governo, preservados os
compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas
prioritárias de interesse econômico e social;
IV compatibilidade com a evolução nominal e
real das remunerações no mercado de trabalho; e
V
atendimento aos limites para despesa com
pessoal de que tratam o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei
Complementar n.o 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 3o - Será utilizado para reajuste o índice
inflacionário calculado pelo INPC-IBGE, aplicando-o sobre o quadro de
referência da Lei Municipal n.o 1.616 de 24 de dezembro de 1999 e Lei
Municipal n.o 1.581 de 23 de setembro de 1998, observado o inciso XIV do
artigo 37 da Constituição Federal.
Art. 4o - O índice apurado na forma do art. 3o,
servirá com base para a fixação por Decreto do Poder Executivo, do índice
para revisão geral anual dos exercícios subsequentes, a qual deverão
observar o disposto no artigo 2o desta lei.
Busca a autora a imposição de obrigação de fazer ao
Município réu para que proceda aos reajustes anuais nos termos da Lei
Municipal transcrita, mediante aplicação do INPC, com o pagamento das
verbas atrasadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO No 26.452 5/12
Verifica-se que o artigo 2o da Lei Municipal
transcrita acima prevê restrições ao aumento salarial, que depende de
autorização na lei de diretrizes orçamentárias, previsão de despesas
decorrentes e fontes de custeio na lei orçamentária anual, comprovação de
disponibilidade financeira; compatibilidade com a evolução nominal e real
das remunerações no mercado de trabalho, e atendimento aos limites para
despesa com pessoal de que tratam o artigo 169 da Constituição Federal e a
Lei de Responsabilidade Fiscal.
A norma constitucional que determina a revisão
geral anual faz referência expressa à necessidade lei de específica e não
garante ao servidor direito subjetivo ao reajuste. Ainda que a legislação de
Tabapuã estabeleça o índice aplicável e preveja que o reajuste se dará por
Decreto do Poder Executivo, é necessária a inclusão do reajuste nas Leis
orçamentárias locais. A iniciativa para propor leis que aumentem a
remuneração dos servidores compete, exclusivamente, ao chefe do
Executivo, assim como a edição do Decreto previsto na Legislação de
regência.
Ademais,
entendimento
diverso
se
mostraria
incompatível com a própria Constituição Federal, que em seu artigo 169, §1o,
inciso I, da CF, exige, para a concessão de aumento de remuneração, prévia
dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. O artigo 2.o da Lei Municipal é
perfeitamente harmônico com a previsão constitucional e faz expressa
referência aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO No 26.452 6/12
Nos termos da Súmula 339 do C. STF, convertida
na Súmula Vinculante no 37, não pode o Poder Judiciário, que não tem
função legislativa, aumentar os vencimentos dos servidores públicos.
Conforme leciona Hely Lopes Meirelles1:
Os vencimentos padrão e vantagens só por lei
específica (reserva legal específica) podem ser fixados ou alterados (art. 37,
X), segundo as conveniências e possibilidades da Administração. (...) O
aumento de subsídio e de vencimentos padrão e vantagens dos servidores
públicos depende de lei específica, observada a competência constitucional
para a iniciativa privativa em cada caso (CF, art. 37, X). Assim, para os do
Executivo a iniciativa é exclusiva de seu Chefe (CF, art. 61, §1o, II, “a”). É
uma restrição fundada na harmonia dos Poderes e no reconhecimento de que
só o Executivo está em condições de saber quando e em que limites pode
majorar a retribuição de seus servidores.
Anoto que a questão será oportunamente examinada
pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário n.o 843.112, onde
se fixará a tese aplicável ao tema n.o 624 da regime da repercussão geral:
“Papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral
anual da remuneração dos servidores públicos, diante do reconhecimento da
mora do Poder Executivo”, sem determinação de suspensão nacional.
Registre-se, outrossim, que aos 25/09/2019 o C.
Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no RE 565.089 (Tema 19 de
Repercussão Geral Indenização pelo não-encaminhamento de projeto de lei
de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos): “O não
encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos
servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera
1 Direito Administrativo Brasileiro. 29a edição. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 457/458.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO No 26.452 7/12
direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se
pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não
propôs a revisão” (grifei).
Pertinente a transcrição de excerto do Voto do e.
Ministro Roberto Barroso, relator designado para o acórdão:
Sem prejuízo de estar alinhado com essa premissa
teórica, não compartilho o entendimento de Sua Excelência acerca do
comando jurídico a ser extraído do art. 37, inciso X. Vale dizer, não
vislumbro no dispositivo um dever específico de que a remuneração dos
servidores seja objeto de aumentos anuais. Menos ainda em percentual que
corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Não é que eu
não desejasse que fosse assim, é porque acho que não é possível ser assim. E
isso por um conjunto de razões.
Em primeiro lugar, ainda na fase de delimitação
das interpretações possíveis, penso que o termo "revisão" não significa
necessariamente modificação. Embora essa leitura seja válida, é igualmente
possível entender que o dispositivo exige uma avaliação anual, que poderá
resultar ou não em concessão de aumento.
Em segundo lugar, ingressando no plano da
interpretação sistemática, considero que o art. 37, inciso X, deve ser
interpretado em conjunto com outros dispositivos que se distanciam da
lógica de reajustes automáticos e, mesmo de forma mais geral, da lógica da
indexação econômica. É o caso do art. 7o, inciso IV, que estabelece a
garantia do salário mínimo e veda a sua vinculação para qualquer fim, e do
art. 37, inciso XIII, que veda a vinculação entre cargos e funções para efeitos
remuneratórios.
Em terceiro lugar, e para mim mais importante
ainda, Presidente, repetindo o entendimento que já externei em Plenário,
entendo que merece temperamento a ideia de que a adoção de um índice em
qualquer medida inferior à inflação de determinado período importaria
automaticamente degradação do direito de propriedade. Como se sabe, esse
tipo de pretensão a uma radical intangibilidade monetária é muito mais uma
peculiaridade do Brasil, do que uma exigência associada ao núcleo do
referido direito. Com efeito, embora compreensível à luz do histórico
inflacionário do País, essa pretensão não encontra paralelo relevante no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO No 26.452 8/12
direito comparado, inclusive por conta do seu efeito colateral de
retroalimentação do processo inflacionário. Em outras palavras, a
indexação pode ser gerada pelo impulso legítimo de tentar neutralizar o
fenômeno inflacionário, mas tem o efeito quase inevitável de aumentar a sua
intensidade e gerar um círculo vicioso cujos efeitos o país já experimentou
com particular intensidade.
Portanto, Presidente, estou afirmando aqui no meu
voto, como uma declaração de princípio filosófico, que a indexação ampla,
geral e irrestrita que nós já praticamos é um mal para o país e eu não
gostaria de voltar a ela.
Por fim, em quarto lugar, penso que não se pode
ignorar a necessidade de que os reajustes sejam condicionados às
circunstâncias econômicas de cada momento. Isso significa que podem
deixar de ocorrer em alguns anos e que, em outros, podem vir a ser
concedidos em percentual superior à inflação do período, assim como são
possíveis as reestruturações financeiras das carreiras que modificam
amplamente as respectivas lógicas remuneratórias.
(...)
Concluo, Presidente, com a minha proposta
específica. Isso não significa, porém, que eu deixe de atribuir qualquer carga
normativa ao dispositivo. Em vez disso, considero que o art. 37, inciso X,
imponha ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente
e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste
anual do funcionalismo. Ademais, caso este venha a ser efetuado para a
atualização do valor real dos vencimentos, o dispositivo impõe que o
percentual de aumento concedido seja uniforme. Esse é o sentido que me
parece possível de ser atribuído ao termo "revisão anual". E não me parece
que esse sentido seja irrelevante. Ao contrário, o dever de encaminhar
mensagem ao Poder Legislativo obrigaria o Chefe do Executivo a tomar
posição explícita na matéria, expondo os fundamentos pelos quais propõe
determinado reajuste ou deixa de fazê-lo. Isso aumentaria o custo político da
inércia e fomentaria o controle social quanto a eventuais abusos. Isso é mais
protetivo aos servidores do que a atual jurisprudência da Corte, que se limita
a declarar a omissão inconstitucional e a sugerir nas entrelinhas que haveria
um direito a reajuste anual insuscetível de efetivação jurisdicional.
Caso de direito subjetivo se tratasse, penso que
deveria ser passível de tutela judicial em face da omissão reiterada, tal como
sustentou o Relator. Deixo de fazê-lo, exatamente porque não entendo
caracterizado o direito na extensão ampla postulada pelos recorrentes.
(RE 565089, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO No 26.452 9/12
julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020 PUBLIC 28-04-2020).
Sem embargo do julgamento vinculante a ser
realizado no RE 843.112, em caso semelhante o Supremo Tribunal Federal
entendeu que:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
INFLAÇÃO.
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS.
GARANTIA CONSTITUCIONAL DA QUAL NÃO DECORRE O DIREITO À
REVISÃO GERAL DE QUE TRATA O INCISO X DO ART. 37 DA CARTA
DE OUTUBRO (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). NECESSIDADE DE LEI
ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO FIXAR O
ÍNDICE
OU
DETERMINAR
QUE
O
EXECUTIVO
O
FAÇA.
JURISPRUDÊNCIA DO STF. A garantia constitucional da irredutibilidade
de vencimentos não autoriza o Poder Judiciário a fixar índice de revisão
geral, na forma do inciso X do art. 37 da Magna Carta (redação originária),
dada a necessidade de lei específica, cujo processo legislativo é de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo. Não altera esse entendimento o
suposto fato de as leis específicas editadas pelo ente federado terem
concedido aumentos inferiores aos índices inflacionários apurados no
período. Mesmo que reconheça mora do Chefe do Poder Executivo, o
Judiciário não pode obrigá-lo a apresentar projeto de lei que trate da
revisão geral anual da remuneração dos servidores, prevista no inciso X do
art. 37 da Lei Maior. Ressalva do entendimento pessoal do Relator.
Precedentes: ADI 2.061, Relator Ministro Ilmar Galvão; MS 22.439, Relator
Ministro Maurício Corrêa; MS 22.663, Relator Ministro Néri da Silveira; AO
192, Relator Ministro Sydney Sanches; e RE 140.768, Relator Ministro Celso
de Mello. Agravo regimental desprovido. (RE 327621 AgR, Relator(a): Min.
CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 21.02.2006).
Acerca da matéria, julgados deste E. Tribunal de
Justiça:
Servidores públicos municipais Revisão geral e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO No 26.452 10/12
anual Art. 37, inciso X, da Constituição Federal Lei Municipal no 13.303,
de 2002
Alegação de reajustes inferiores à evolução inflacionária

Impossibilidade de alteração dos índices pelo Poder Judiciário

Precedentes Sentença de procedência ação Provimento dos recursos
oficial e da Municipalidade para o decreto de improcedência da demanda,
prejudicado o recurso dos autores (Apelação Cível n.o 0046232-
91.2012.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/02/2019; Data de Registro:
07/02/2019).
REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO Servidor
público Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal Complementação de
proventos e/ou vencimentos Reajuste que não pode ser decretado pelo
Poder Judiciário Necessidade de lei especifica, de iniciativa do Chefe do
Poder Executivo Observância da partição constitucional de competências
Inércia que não pode ser suprida pelo Judiciário Precedentes doutrinários
e jurisprudenciais Apelação não provida (Apelação Cível n.o 1002204-
97.2016.8.26.0629; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de Tietê - 1a Vara; Data do Julgamento:
19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS
DECORRENTES DA NÃO CONCESSÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL.
DESCABIMENTO DO PEDIDO. Necessidade de lei específica, de iniciativa
do Chefe do Poder Executivo. Reajuste que não pode ser concedido pelo
Poder Judiciário. Restrição fundada na harmonia dos Poderes e no
reconhecimento de que só o Executivo está em condições de saber quando e
em que limites pode majorar a retribuição de seus servidores. Inteligência da
Súmula Vinculante no 37 do STF. Lei Estadual no 12.391/2006 que estabelece
data base, porém não fixa nenhum índice. Precedentes do STF, STJ e da 13a
Câmara deste Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido. (Apelação 1000184-25.2015.8.26.0547; Relator(a):
Djalma Lofrano Filho; Comarca: Santa Rita do Passa Quatro; Órgão julgador:
13a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 20/04/2016; Data de
registro: 26/04/2016)
APELAÇÃO
Servidores públicos estaduais

Revisão Geral Anual Artigo 37, X, CF Omissão legislativa que não gera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO No 26.452 11/12
o dever de indenizar Lei Estadual no 12.391/06 que fixou apenas a data-
base, e não o índice de reajuste
Recurso não provido. (Apelação
1045039-19.2015.8.26.0053;
Relator(a):
Marcos
Pimentel
Tamassia;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 05/04/2016; Data de registro: 07/04/2016)
Portanto, a servidora pública municipal não tem
direito adquirido a determinado percentual de reposição de inflação, mas
apenas que não haja redução dos vencimentos. E, neste ponto, basta a
preservação do seu valor nominal.
Nesse sentido, a lição de Wallace Paiva Martins
Junior 2:
A ratio desse entendimento [do STF], para além da
Súmula 339, é o respeito à iniciativa legislativa reservada e à reserva de lei
acrescido à compreensão de que o princípio constitucional da
irredutibilidade de vencimentos representa garantia de irredutibilidade de
seu valor nominal, dele não exsurgindo direito a reajuste automático de
vencimentos em decorrência de desvalorização da moeda provocada pela
inflação.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Majoro a verba honorária devida em 10%, conforme
o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
concedida.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
2 In Remuneração dos agentes públicos; São Paulo: Saraiva; 2009; p. 118.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607 - Tabapuã - VOTO No 26.452 12/12
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora